Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0719498-49.2022.8.07.0018, promovido por SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do IPCA-E a partir de 29/6/2009. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157586546 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, objetivando a suspensão do processo, e reconheceu a aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária, no período compreendido a partir de julho de 2009 até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a taxa Selic, diante da Emenda Constitucional n. 113/2021. Pontuou que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar, naquele momento, se havia excesso de execução, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No agravo de instrumento interposto (ID 46655925), o agravante defende que são plausíveis as seguintes teses: a) A decisão recorrida afronta claramente o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia b) O exequente ou a entidade de classe que o representa precisa promover a prévia liquidação do julgado nos autos da própria Ação Coletiva no 32159/97 antes de intentar pedido individual de cumprimento de sentença. c) A decisão recorrida afronta a coisa julgada material formada nos autos da Ação Coletiva no 32159/97 no que diz respeito ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito do servidor. d) Somente o devedor pode se beneficiar da regra insculpida nos artigos 525, §1o, inciso III e §§12 e 14, e 535, inciso III, §§5o e 7o, do CPC/2015. e) O SINDIRETA/DF não interpôs o recurso cabível contra o Acórdão no 998356, de modo que o capítulo do título judicial executado relativo à forma de atualização do crédito do servidor transitou em julgado na data de 03/04/2017. f) O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da questão discutida no presente recurso. g) NÃO HÁ PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo Distrito Federal forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito. h) A decisão recorrida afronta claramente o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534. i) A decisão recorrida afronta claramente os artigos 535, §§2o e 4o, do CPC/2015 e 4o, §4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O agravante destaca que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a utilização de índice de correção monetária distinto daquele determinado no título executivo judicial sem que se incorra em ofensa à coisa julgada (Tema 905). Ao final, o agravante, preliminarmente, postula o deferimento da tutela recursal para determinar: a.1) que suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso; ou ao menos que a.2) determine o prosseguimento da execução apenas quanto aos valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF, observados os critérios e requisitos estabelecidos no Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534 e nos artigos 535, §§2o e 4o, do CPC/2015 e 4o, §4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para o fim de determinar que: b.1) suspenda a tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e que b.2) extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou ao menos que b.3) reconheça o excesso de execução da monta de R$ 7.899,44, devendo ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos desta Procuradoria; e que b.4) condene o exequente a arcar com os ônus de sucumbência; ou então que b.5) determine o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.6) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Já no que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar (i) se o título judicial que ampara o processo de origem se amolda à temática delimitada no Tema n. 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a necessidade de sobrestamento do processo originário até o julgamento das questões controvertidas; e (ii) se é possível, em demanda na fase de cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária fixado no título executivo judicial transitado em julgado. Especificamente, na hipótese dos autos, o agravante afirma que deve ser observada, para fins de correção monetária, a variação da TR, de acordo com a regra fixada no título judicial transitado em jugado, circunstância que tornaria incabível a aplicação do IPCA-E, na forma determinada na r. decisão recorrida. O agravante postula a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, determinou-se a (s)uspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. A discussão restringe-se ao índice de correção monetária aplicável, sendo que para a apuração do valor devido não será necessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, mas tão somente simples cálculos aritméticos. Desse modo, não se mostra cabível a suspensão do presente feito. No que diz respeito ao índice de correção monetária aplicável, cumpre sobrelevar que, em observância ao princípio da colegialidade e visando a harmonia dos julgados e menor dispêndio dos recursos, adiro ao entendimento consolidado por esta egrégia 8a Turma Cível, a despeito de, em decisões anteriores de minha Relatoria, ter sido registrado entendimento oposto, acompanhando, inclusive, o sedimentado posicionamento da e. 1a Turma Cível à época. É certo que a Lei n. 11.960/2009 modificou o artigo 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que (o) art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, razão pela qual não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, consoante se observa da ementa abaixo transcrita: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) – grifo nosso. Assim, constata-se que a Corte Suprema fixou orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. A propósito, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal que corroboram o entendimento acima esposado: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%. (RE 1162628 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019) – grifo nosso. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE no 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos. (ACO 683 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes na Rcl n. 50.679-SC, na Rcl n. 49.280-SP, na Rcl n. 44.052, na Rcl n. 44.038 e no RE n. 1.360.023/MG. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Confira-se, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA, NOS TERMOS DAS TESES DEFINIDAS PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela possibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, observarem-se as regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009 e com alterações decorrentes das decisões proferidas no REsp 1.495.144/RS e no RE 870.947/SE, sem caracterização de violação à coisa julgada, na hipótese em que não houver prévios debates sobre a aplicação da lei. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.926.351/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina"; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3. Manutenção do decisum que deu provimento ao recurso especial interposto pela parte exequente,para restabelecer a decisão que determinou o prosseguimento da execução de acordo com a planilha na qual se aplicou o IPCA-E. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.925.739/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.) – grifo nosso. É cediço que o mérito do RE n. 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos opostos, decidindo não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Analisando-se os autos, é possível constatar que o v. acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11 de março de 2020 (ID 146021985 – pág 66), isto é, em momento em que o Supremo Tribunal Federal já havia declarado a inconstitucionalidade da TR. Dessa forma, considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. Pela mesma razão, não há que se falar em ofensa à tese firmada no Tema 733 da Repercussão Geral3, haja vista que o trânsito em julgado do decisum objeto do cumprimento individual de sentença se deu após a manifestação definitiva da c. Suprema Corte sobre o tema. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FANZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO.DECISÃO MANTIDA. 1. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR, como índice de correção monetária. 2. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. 5. A atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. 6. Aimprocedência da ação rescisória ajuizada pelo SINDIRETAse deu com fundamento na Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Todavia, a conclusão adotada no julgado não obsta a possibilidade de revisão do índice de correção monetária nos casos em que o trânsito em julgado tenha ocorrido depois do julgamento definitivo do Tema 810. 7. Atese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1649827, 07335483720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 25/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 2.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Diante da situação apresentada, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4.No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes. 5. No Recurso Repetitivo 905, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a constitucionalidade/legalidade da aplicação de índices de correção monetária e atualização da mora deve ser aferida no caso concreto. 5.1 Não se aplica a TR para liquidar o valor devido na fase de execução, pois o Acórdão da ADI 5.348/DF foi publicado em data anterior ao do título judicial coletivo. 6. A tese fixada por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral 733 não alcança o título executivo coletivo proferido após o julgamento do RE 870.947. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. SINDIRETA. DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRÂNSITO EM JULGADO. RE 870.947/SE. TEMA 810. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, embora a ação coletiva tenha transitado em julgado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o STF já havia analisado o mérito do Tema 810 e declarou a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". 7. A impugnação do Distrito Federal havia sido acolhida, gerando honorários advocatícios a seu favor. O provimento do agravo de instrumento acarretou a sua rejeição, sendo incabível a condenação do ente público ao respectivo pagamento. 8. Neste juízo de cognição sumária, pendentes cálculos imprescindíveis, não é possível a expedição imediata dos requisitórios. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627605, 07286048920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE no 870.947, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Antes da análise do RE no 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nos 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 3. O c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 4. No caso dos autos, o próprio Agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos parâmetros estipulados em decisão anteriormente proferida pelo d. magistrado que, frise-se, não foi impugnada, na qual foi fixada a aplicação do IPCA-e a partir de janeiro/2001. 5. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual se impõe o não provimento do presente recurso, devendo ser mantida a decisão agravada que determinou aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. 6. Quanto aos honorários da execução, observa-se que a fixação desses foi diferida para o momento da homologação dos cálculos, ocasião em que foram arbitrados em 10% sobre o aludido montante. Logo, rejeitada a impugnação ao cumprimento individual de sentença, em respeito à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.648.238/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, "o art. 85, § 7o, do CPC/15 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1603332, 07113353720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Consoante destacado anteriormente, o título executivo objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado após a consolidação de entendimento, por parte do colendo Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da adoção da variação da TR como índice de correção monetária de condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública. Consequentemente, o entendimento firmado na r. decisão objeto do agravo de instrumento em apreço não representa ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, ao determinar a aplicação das teses firmadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 905. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.